Tribunal: TJBA
Processo: 8022191-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022191-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JUDITE MARTINS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida com a autora e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, bem como a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, com fixação de honorários advocatícios. A parte apelante sustentou ausência de ilícito, pretendendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao promover descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) verificar a legalidade da condenação em devolução em dobro dos valores descontados e da fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano, circunstâncias presentes no caso concreto.

4. A instituição financeira, que realizou descontos em benefício previdenciário da autora com base em contrato inexistente, não comprovou a contratação válida, atraindo para si o ônus da responsabilidade pela conduta abusiva e ilícita.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa)
em situações de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, por configurar violação à dignidade da pessoa humana, à integridade psíquica e à segurança financeira da consumidora.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso e do prudente arbítrio do julgador, ainda que inferior à média jurisprudencial da Corte, sendo inviável sua majoração em grau recursal por vedação ao
reformatio in pejus
.

7. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608).

8. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, sendo fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão da total procedência da demanda e do trabalho adicional realizado pelo patrono em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, mesmo quando decorrentes de suposta contratação não comprovada.

2. O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização independentemente de comprovação específica do prejuízo.

3. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda que ausente a má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022191-07.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada JUDITE MARTINS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .